Tribunal: TJSP
Processo: 9000769-97.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de falta grave.
1. Reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação – Inocorrência - A r. decisão, ainda que de modo sucinto, fundamentou aos motivos pelos quais não estariam preenchidos os requisitos subjetivos para a concessão do benefício - PRELIMINAR REJEITADA.
2. Prática de infração disciplinar de natureza grave – Desclassificação –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de falta grave.
1. Reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação – Inocorrência - A r. decisão, ainda que de modo sucinto, fundamentou aos motivos pelos quais não estariam preenchidos os requisitos subjetivos para a concessão do benefício - PRELIMINAR REJEITADA.
2. Prática de infração disciplinar de natureza grave – Desclassificação – Impossibilidade - falta disciplinar caracterizada – Não há que se falar em desclassificação - Redução da perda dos dias remidos – Impossibilidade – Afastamento da interrupção do lapso para fins de progressão – Descabimento – Súmula 534, STJ – RECURSO IMPROVIDO.